Tribunal: STF
Processo: RHC 125457
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Prisão preventiva. Pronúncia. 3. Pedido de revogação da segregação cautelar por ausência de fundamentação. 4. Acusado foragido durante mais de 12 anos. Nítida intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão (HC 106.816/PE, rel. min. Ellen Gracie, DJe 20.6.2011). 5. A gravidade in concreto do delito acrescida da fuga justificam a manutenção da custódia cautelar. 6. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. Precedentes. 7. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.